Tribunal: TJDFT
Processo: 0716508-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para uso. Culpabilidade. Local de trabalho coletivo. Privilégio. Atos infracionais.
1 - As provas – depoimentos harmônicos dos policiais que monitoravam o local dos fatos após receberem denúncia, apreensão de porções de maconha com o réu, depoimento do usuário, na delegacia, confirmando que comprou droga do réu e filmagens da traficância – são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas, sendo descabida a absolvição ou a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06.
2 - A prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal de tráfico, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base ou afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
3 - Se o tráfico de drogas ocorreu nas imediações de local de trabalho coletivo não se afasta a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.
4 - Incide a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 se não há provas de que o acusado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa - registra uma passagem pela VIJ e responde a ação penal ainda em fase de instrução probatória.
5 - Apelação provida em parte.